Tribunal: TJMT
Processo: 1023383-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023383-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS FILHO - CPF: 173.113.221-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de auto de infração ambiental
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a alegação de ausência de responsabilidade do proprietário formal pelo ilícito ambiental.

III. Razões de decidir

3.
Na esfera administrativa ambiental, a responsabilidade ostenta natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, culpa e nexo causal entre a ação e o dano, conforme jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

4.
O conjunto probatório evidencia elementos substanciais que questionam a participação do agravado na prática do desmatamento, considerando a confissão expressa de terceiro assumindo a autoria exclusiva dos fatos e a documentação relativa à transferência da posse do imóvel.

5.
A mera titularidade registral, por si só, não é suficiente para estabelecer
, na hipótese,
a responsabilidade administrativa quando há elementos concretos que indicam a ausência de participação no evento danoso.

6.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, como a confissão de terceiro e a documentação comprobatória da transferência da posse.

7.
O perigo de dano resta configurado pela possibilidade de prejuízos ao agravado, enquanto a suspensão da medida não compromete de forma irreversível o exercício do poder de polícia ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Na esfera administrativa ambiental, a responsabilidade de natureza subjetiva exige demonstração de nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano ambiental, não sendo suficiente a mera titularidade registral quando há elementos concretos que indicam ausência de participação no evento danoso."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.938/1981, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11.03.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1055009-47.2025.8.11.0041 proposta por
FRANCISCO DE ASSIS FILHO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do auto de infração n. 21043129 e da multa decorrente da autuação, até o julgamento final da ação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta não haver probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da tutela de urgência, uma vez que o agravado não demonstrou sua ilegitimidade passiva, permanecendo como proprietário registral do imóvel durante o período da infração (17/02/2020 a 20/11/2020), sendo a escritura pública de compra e venda lavrada somente em 08/12/2020.

Alega que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-los mediante prova robusta. Sustenta que a responsabilidade administrativa é independente das esferas civil e penal, não podendo a confissão em inquérito civil interferir no processo administrativo ambiental.

Argumenta ainda que a responsabilidade por infração ambiental pode decorrer de contribuição indireta para o evento nocivo, conforme definição de poluidor constante do art. 3o, IV, da Lei n. 6.938/81, e que a materialidade e autoria estão demonstradas pelo
r
elatório
t
écnico que aponta desmatamento no bioma Amazônia.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e restaurar a exigibilidade do auto de infração n. 21043129.

O efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
300096350
)
.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão agravada, reiterando que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, não sendo possível imputá-la com base exclusiva na titularidade do imóvel. Reitera a confissão de Adair Gomes de Menezes perante o Ministério Público, assumindo a autoria exclusiva e o contrato de compra e venda com cláusula expressa de transferência de responsabilidade ambiental
(Id.
305420367
)
.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
306533357
, pelo não provimento do recurso
, reconhecendo que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e que o conjunto probatório demonstra ausência de participação do agravado no evento danoso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1055009-47.2025.8.11.0041 proposta por
FRANCISCO DE ASSIS FILHO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do auto de infração n. 21043129 e da multa decorrente da autuação.

A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, o agravado sustentou que foi indevidamente autuado por desmatamento de 31,50 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial, ocorrido entre 17/02/2020 e 20/11/2020, alegando que o verdadeiro responsável pelo dano ambiental seria Adair Gomes de Menezes, com quem celebrou contrato de compra e venda em 29/01/2020, transferindo-lhe a posse e a responsabilidade por eventuais autuações ambientais.

O d. Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na demonstração da probabilidade do direito, considerando a confissão expressa de Adair Gomes de Menezes no Inquérito Civil n. 000172-096/202
1
, assumindo com exclusividade a autoria dos fatos apurados e celebrando Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, bem como a documentação relativa à transferência do imóvel por meio de contrato de compra e venda.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem assentado, com clareza, que na esfera administrativa ambiental, a responsabilidade ostenta natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, culpa e nexo causal entre a ação e o dano, conforme precedente no
AgInt
no REsp n. 1.746.275/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/03/2019).

No presente caso, a análise da probabilidade do direito deve considerar o conjunto probatório carreado aos autos, que em cognição sumária evidencia elementos substanciais que questionam a participação do agravado na prática do desmatamento que motivou a lavratura do auto de infração.

Embora o agravado figure como proprietário formal do imóvel à época dos fatos, a autoria do ilícito ambiental foi expressamente assumida por Adair Gomes de Menezes, comprador e possuidor do bem, o qual, no âmbito do Inquérito Civil n. 000172-096/202
1
instaurado pelo Ministério Público Estadual, confessou ser o único responsável pelo dano, tendo inclusive firmado Termo de Ajustamento de Conduta para promover a regularização ambiental.

Este cenário encontra-se corroborado por

outros
documentos

apresentados
, notadamente o contrato de compra e venda firmado em 29/01/2020, bem como o
r
elatório
t
écnico n. 42/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, que delimitou o período do desmatamento entre 17/02/2020 e 20/11/2020, quando o agravado aparentemente não detinha gerência sobre o imóvel.

A argumentação do agravante de que a responsabilidade administrativa ambiental pode decorrer de contribuição indireta para o evento nocivo, conforme art. 3o, IV, da Lei n. 6.938/81, não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano ambiental.

Frise-se ainda que, na hipótese, a
mera titularidade registral, por si só, não é suficiente para estabelecer a responsabilidade administrativa quando há elementos concretos que
indicam, em análise de cognição sumária,
a ausência de participação no evento danoso.

Embora seja certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso vertente, o conjunto probatório apresentado, em especial a confissão de terceiro assumindo a autoria exclusiva dos fatos e a documentação relativa à transferência da posse, constitui elementos substanciais que, ao menos em cognição sumária, questionam a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Quanto à alegação de independência das esferas administrativa, civil e penal, embora seja princípio consolidado no ordenamento jurídico, não se pode desconsiderar que a confissão expressa em procedimento oficial constitui elemento probatório relevante para demonstrar a ausência de nexo causal entre a conduta do agravado e o dano ambiental constatado.

No tocante ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da exigibilidade do auto de infração pode acarretar prejuízos ao agravado, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e aposentada, enquanto a suspensão da medida não compromete de forma irreversível o exercício do poder de polícia ambiental, uma vez que eventual improcedência da ação principal permitirá a restauração da exigibilidade da multa com os devidos acréscimos legais.

Assim, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, encontrando-se devidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos e em consonância com a jurisprudência aplicável à matéria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025